Tribunal: TJDFT
Processo: 0721214-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. COOPERFIM. FEIRA DOS IMPORTADOS. OCUPAÇÃO DE “BOX”. COBRANÇA DE DÉBITOS. OBRIGAÇÕES DO COOPERANTE. COMPROVAÇÃO DA BAIXA NO CNPJ DA EMPRESA INDIVIDUAL. INAPTIDÃO PARA AFASTAR OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA CESSÃO DE USO. PROVA DA DEVOLUÇÃO. INTIMAÇÃO DA APELANTE. INÉRCIA. TESE DE “CONFISSÃO” DA OUTRA DEMANDADA. RECEBIMENTO DO IMÓVEL POR TERCEIRO. FATO DESFAVORÁVEL À APELANTE. COMPROVAÇÃO DE ABANDONO DO IMÓVEL. SUBSISTÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Questões preliminares.
1.1. As contrarrazões constituem meio de resposta ao recurso interposto pela contraparte e, portanto, não se revelam como instrumento processual hábil para veicular pretensão de modificação dos provimentos judiciais, incluídos os que digam respeito à tutela provisória.
1.1.1. Incabível valer-se do disposto nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 1.009 do CPC como suporte legal para veicular pedido de tutela provisória em sede de contrarrazões, porque naqueles dispositivos se trata de questões não sujeitas à preclusão na primeira instância, por isso passíveis de alegação em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões.
1.1.2. O pedido de tutela provisória formulado pela Apelada foi indeferido na origem, não tendo havido insurgência recursal, embora cabível (art. 1.015, I do CPC), mas apenas reiteração na Réplica às Contestações, pretensão de que não cuidou a sentença, contra a qual também não recorreu a Apelada, embora presente o interesse pela sucumbência parcial, caso em que poderia valer-se da disciplina contida no § 3o do art. 1.012 do CPC para deduzir novamente esse pleito. Pedido não conhecido.
1.2. O apelo contém efetiva impugnação à resolução da causa empreendida pela sentença recorrida, contra cujos fundamentos foram apresentadas razões que buscam afastar do referido decisum a responsabilização da Apelante pelos débitos perseguidos na demanda.
1.3. Não se identifica no recurso a dedução de questões que não tenham sido objeto de debate na instância de origem, tornando insubsistente a tese da Apelada de que houve inovação recursal, mormente porque formulou alegação genérica nesse sentido, isto é, não especificou qual matéria tratada no apelo caracterizaria a aventada inovação. Preliminares de não conhecimento rejeitadas.
2. Mérito recursal.
2.1. A controvérsia envolve cobrança de valores pelos custos de ocupação de imóvel (box) instalado na denominada Feira dos Importados, que seriam devidos pela Apelante e a segunda ré, em razão do exercício de comércio na respectiva fração imobiliária, cuja propriedade e administração são tituladas pela Apelada.
2.2. A comprovação da baixa de inscrição do CNPJ da microempresa que era titulada pela Apelante não guarda pertinência direta com a relação jurídica mantida pela Apelante com a Apelada ou com a anterior administradora da Feira (CEASA), por força da qual exercia a posse sobre o imóvel utilizado para sua atividade empresarial.
2.2.1.É dizer, o referido documento não comprova que a Apelada deixou de exercer a posse sobre o imóvel, tampouco representa comunicação formal do propósito de pôr fim ao contrato de cessão de uso do bem em questão.
2.2.2. Se a Apelante não mais pretendia exercer a posse sobre o bem objeto da cessão, deveria comunicar seu intento à cessionária, para pôr fim à relação jurídica firmada, e, só então, desobrigar-se dos deveres inerentes ao uso do imóvel cedido, como pagamento dos encargos ajustados, não sendo lícito ao cessionário simplesmente abandonar o bem, sob pena de continuar a responder pelas obrigações assumidas.
2.3. A Apelante quedou-se inerte quanto ao esclarecimento desse ponto, embora intimada por duas vezes pelo Juízo a quo para comprovar a efetiva devolução do “box”, porquanto, tal como assim também compreendemos, o julgador singular não reputou suficiente ao afastamento da obrigação pelos débitos concernentes àquele imóvel o fato de ter havido a comprovação da baixa da empresa individual titularizada pela Apelante.
2.4. A “confissão” da segunda ré de que recebeu o imóvel de um amigo não especificado, assumindo-se como verdadeiro o “fato confessado”, não milita em favor da Apelante, ao revés, como decorrência do disposto no art. 379 do CPC, implica o reconhecimento da responsabilidade daquela litisconsorte e, quanto à Apelante, comprovaria que simplesmente abandonou o “box”, permitindo que terceiro dele se apossasse, o que corrobora a subsistência de sua responsabilidade pelos débitos.
3. Pedido de tutela provisória formulado pela Apelada não conhecido. Preliminares de não conhecimento rejeitadas. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. Sentença mantida.